Tribunal: STF
Processo: RE 1286476
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REINTEGRA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.108. ARE 1.285.177. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Companhia Cacique de Café Solúvel contra decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi recentemente submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.108, ARE 1.285.177, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 28), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 67) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente